Tribunal: TJDFT
Processo: 0746306-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746306-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS BEZERRA RIATO SCHOLTZ AGRAVADO: HUDSON CATANZARO GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THAIS BEZERRA RIATO SCHOLTZ em face de decisão de ID: Num. 175335139 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n.o 0717165-55.2021.8.07.0020 requerido pelo agravado, manteve a decisão de ID: Num. 111649935 Pje1 por seus próprios fundamentos, a qual assim dispôs: “Considerando que o autor, juntamente com os filhos, detém aproximadamente 75% dos direitos sobre o imóvel; considerando que a dívida condominial, em razão da desídia da executada, alcança o montante de R$ 20.363,59; considerando ainda que a partilha do imóvel não é objeto da apelação interposta nos autos principais, acolho o pedido de reconsideração para autorizar o imediato depósito judicial da cota parte da executada, a título de caução, bem como para deferir a imissão do autor na posse do imóvel. Intime-se a executada, com urgência, por meio de oficial de justiça, para desocupar o voluntariamente o imóvel, objeto da presente demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória.” Em suas razões recursais (ID: Num. 52878663), a agravante/requerida, em suma, afirma que a determinação de desocupação do imóvel está em desacordo com a coisa julgada e a coloca em situação de desamparo o provocado pelo próprio agravado, ex-companheiro, que desocupou o imóvel em razão de medida protetiva de violência doméstica. Destaca que, quando da separação de fato e do divórcio, a autora encontrava-se desempregada, e abalada emocionalmente, o que resultou em fragilidade de sua condição de saúde, que se agravou com a contaminação por COVID. Ressalta que, atualmente, se encontra extremamente adoecida, conforme relatórios médicos anexados aos autos. Aduz que a sentença exequenda provisoriamente não determina a imissão na posse, e sim a alienação judicial. Requer o deferimento da tutela de urgência, com a imediata suspensão do mandado de desocupação, para que se proceda a prévia perícia judicial de avaliação do bem. Alternativamente, pede o deferimento da tutela de urgência, para o deferimento de prévia avaliação pericial, sob pena de violação da ampla defesa e do contraditório. No mérito, requer o cumprimento provisório se limite ao item “a” da sentença exequenda, permitindo que se possa adotar providência relacionada a eventual adjudicação posterior à real avaliação do bem. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida no 1o grau. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Assim, o Julgador, em análise prévia sobre o caso, deve verificar a existência de prova inequívoca de que as alegações feitas pela parte recorrente evidenciem a probabilidade do direito invocado, assim como a necessidade da concessão da medida liminar para assegurar o direito da parte postulante. Na hipótese, entendo que a r. decisão agravada deve ser mantida, pois, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais. Isso porque, o Acórdão n.o 1634727, proferido por esta Turma Cível, entendeu pelo restabelecimento da decisão de ID: Num. 111649935 PJe1, para assim autorizar o depósito judicial, a título de caução, da cota parte da requerida, referente ao imóvel objeto de discussão, bem como a imissão dos autores na posse do aludido bem, o que vai de encontro as alegações da recorrente/requerida. Por ser elucidativo, convém transcrever a ementa do Acórdão, que assim analisou a questão: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE COTA PARTE DA COPROPRIETÁRIA MINORITÁRIA E IMISSÃO NA POSSE DO BEM. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA E QUE FOI POSTERIORMENTE RECONSIDERADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A OBSTAR O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO RESTABELECIDA. 1. Considerando que a decisão contra a qual os autores interpuseram agravo de instrumento foi reconsiderada pelo juízo de origem, que acabou por acolher a pretensão autoral, autorizando o depósito judicial, a título de caução, da cota parte da requerida, referente ao imóvel objeto de discussão, bem como a imissão dos autores na posse do aludido bem, verifica-se a ocorrência de perda superveniente do interesse recursal, por conseguinte, o recurso não deve ser conhecido. 2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (artigo 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. 3. Demonstrado nos autos, especialmente pelo contracheque que aponta renda mensal líquida inferior ao décuplo do salário-mínimo, que a agravante não possui condições para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem o comprometimento de sua subsistência, a impugnação à gratuidade de justiça já deferida nos autos do agravo deve ser rejeitada. 4. Muito embora a agravante alegue que os percentuais sobre os direitos do imóvel em questão ainda estejam sendo discutidos em juízo, após a leitura sistemática de todos os processos em que as partes contendem, verifica-se que a questão relativa à partilha do aludido bem imóvel já se encontra resolvida, por sentença transitada em julgado nos autos da ação de divórcio litigioso, em que, inclusive, a agravante foi revel, tendo restado definido que apenas a fração de 43,67% (quarenta e três vírgula sessenta e sete por cento) do imóvel integra o patrimônio comum do ex-casal, cabendo o percentual de 21,84% (vinte e um vírgula oitenta e quatro por cento) para cada uma das partes, eis que os outros 56,33% (cinquenta e seis vírgula trinta e três por cento) são de copropriedade dos filhos unilaterais do primeiro agravado/exequente, que também figuram como exequentes/agravados. 5. Assim, inexistindo fundamentação idônea a obstar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, considerando que os agravados são proprietários de cerca de 79% (setenta e nove por cento) do imóvel; que a sentença exequenda determinou a alienação judicial do aludido bem; que os proprietários majoritários possuem o interesse em adquirir o quinhão da parte agravante e, principalmente; as diversas dívidas relacionadas ao imóvel em questão, que continuam a se avolumar; e a existência de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Condomínio em face das partes, causando prejuízos financeiros a todos os envolvidos, presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300, CPC), o restabelecimento da decisão agravada, que autorizou o depósito judicial, a título de caução, da cota parte da requerida, referente ao imóvel objeto de discussão, bem como a imissão dos autores na posse do aludido bem, é medida imperativa. 6. Recurso interposto por HUDSON CATANZARO GUIMARAES e outros não conhecido. 7. Recurso interposto por THAIS BEZERRA RIATO SCHOLTZ conhecido e não provido.” (Acórdão 1634727, 07419946320218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ora, se a decisão agravada apenas manteve outra, a ela anterior – contra a qual já foram apresentados e julgados recursos de agravo de instrumento interpostos por ambos os litigantes, operou os seus efeitos a preclusão, a impedir a rediscussão da matéria. Dessa forma, ao que tudo indica, a probabilidade do direito não socorre à agravante. Por fim, no que tange ao pedido de prévia avaliação pericial do bem, destaco que não há possiblidade deste Tribunal de Justiça analisar tal questão, visto que sequer foi apreciada pelo Juízo a quo na decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador